Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014316-36.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SA - CPF: 007.568.501-93 (AGRAVANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS –
TEMA 560/STJ –
ART. 1.030, I, “b”, do CPC – TERMO INICIAL – PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – LAUDO MÉDICO –
RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 560), consolidou o entendimento de que
com exceção dos casos de invalidez permanente notória,
ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
N. 1014316-36.2016.8.11.0041

RECORRENTE:
MARCO AURELIO ALVES DE SA

RECORRIDO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto contra o
decisum
de Id. 14004970, que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de repetitivos (
Temas 560/STJ
).

O Recorrente alega que o Recurso Paradigma REsp n. 1.388.030-MG, firmou entendimento no sentido de que não cabe o julgador presumir a data da ciência inequívoca, devendo ser demonstrada de forma cabal nos autos.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Contrarrazões Id. 18920960.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
13 de maio de 2020
.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020